Tribunal: TJSP
Processo: 2236895-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que carreou exclusivamente aos agravantes o adiantamento dos honorários periciais – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Ônus de suportar o custo da perícia que é da parte que a requer, devendo ser rateada entre as partes, caso sua produção tenha sido determinada de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que carreou exclusivamente aos agravantes o adiantamento dos honorários periciais – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Ônus de suportar o custo da perícia que é da parte que a requer, devendo ser rateada entre as partes, caso sua produção tenha sido determinada de ofício ou requerida por ambos litigantes – Perícia judicial que foi requerida exclusivamente pela agravada – Adiantamento dos honorários periciais que não pode ser atribuído aos agravantes – Agravada beneficiária de justiça gratuita – Irrelevância – Honorários periciais que serão pagos com recursos públicos – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para determinar que os honorários periciais sejam adiantados exclusivamente pela agravada.